Tribunal: TJES
Processo: 5001214-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON ALVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001214-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON ALVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 5ªº, caput, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001214-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON ALVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Emerson Alves de Jesus,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal de número 0018764-76.2012.8.08.0014, por crime previsto no artigo 33, “Caput”, da Lei 11.343/06.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que, conforme entendimento de que a condicionante contida no parágrafo único do art. 5º do aludido decreto, não deve ser observada quanto ao tráfico privilegiado, tendo em vista estar excepcionado no art. 7º, no rol dos ilícitos não passíveis de serem indultados.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo esse por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão o pleito do agravante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme destacado pelo magistrado das execuções penais ao proferir a decisão de juízo de retração, destaco:

[...] Conforme se verifica da decisão ora guerreada, embora o crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 não seja considerado como crime impeditivo, o indeferimento do indulto se deu em razão de a pena máxima em abstrato do crime ser superior a 05 (cinco) anos, ultrapassando o limite previsto no art. 5º do Decreto nº. 11.302/2022, e por esse motivo, não foi possível a concessão do benefício.[...]

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD, o acusado foi condenado a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Importante deixar assente que
o chamado tráfico privilegiado é definido pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), que prevê que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Portanto, diferente do que a defesa alega, o magistrado cumpriu corretamente o determinado pelo Decreto Presidencial, uma vez que o reconhecimento de tráfico privilegiado é apenas uma atenuante da pena, não podendo ser confundido com a pena em abstrato constante no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA -

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares,

Rememorando, que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por
EMERSON ALVES DE JESUS
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarcar de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000771-78.2016.8.08.0014, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

O Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao agravo interposto, uma vez que “verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.”

Pedi vista dos autos, para proceder a análise detida do caderno processual, tendo em vista o recente julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 0000771-78.2016.8.08.0014, cumpre pena em razão de três condenações, a saber:

I. Ação Penal nº 0018764-76.2012.8.08.0014

Crime: art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

II. Ação Penal nº 0000758-50.2014.8.08.0014

Crime: art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III. Ação Penal nº 0019959-96.2012.8.08.0014

Crime: art. 121 do Código Penal.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente ao crime cuja pena máxima abstrata seja inferior 5 anos (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), o agravante faria jus ao benefício.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo,
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso
com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Nesse cenário, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crime, cuja pena máxima em abstrato é inferior a cinco anos, considerando o redutor do tráfico privilegiado (Ação Penal nº 0018764-76.2012.8.08.0014) e, não estando em concurso com crimes impeditivos pelo qual fora condenado, faz
jus
ao indulto pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para conceder o indulto natalino ao reeducando referente ao crime da condenação constante no processo de n. 0018764-76.2012.8.08.0014 (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

É como respeitosamente voto.